Tribunal: TJDFT
Processo: 0711664-04.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. FIANÇA. EXONERAÇÃO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1- Nos contratos de locação prorrogados por tempo indeterminado é facultado aos fiadores exonerarem-se do encargo, em conformidade com o art. 40, X, da Lei no 8.245/91, e art. 835 do CC.
2- A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor (CPC/2015 85).
3- Deu-se parcial provimento ao apelo do 2o e 3o réus.